Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de proteção veicular ofertado, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro, propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção veicular do bem de titularidade da parte autora, destinatária final do serviço.
2. Assim, evidente que o autor e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Pautada a relação jurídica pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte ré responde objetivamente pela qualidade dos serviços prestados, nos moldes do art. 14 do diploma legal.
4. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
4.1. Em razão da recusa injustificada da ora apelante em pagar a indenização securitária devida ao apelado, este está privado do uso de seu bem móvel há mais de um ano.
4.2. Todos estes aborrecimentos ultrapassam o mero dissabor diário e violam gravemente a boa-fé contratual, não se tratando de mero descumprimento contratual, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.